Tribunal: TJES
Processo: 5020481-90.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020481-90.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GISELE ALBANI RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5020481-90.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: GISELE ALBANI RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 4730158, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, ora embargante, mantendo a sentença de origem, que julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adiamento do pagamento da tabela de reajustes.

Em suas razões recursais ao ID 6228046 o embargante sustentou, em apertada síntese, a existência de omissão, consistente no julgamento da ADI 5.660/ES, que considerou como constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, sendo que o acórdão violou precedente obrigatório do STF em razão do julgamento acima descrito, pugnando que esta Egrégia Turma o considere quando do julgamento do recurso inominado.

O autor/embargado apresentou contrarrazões tempestivas ao ID 6553498.

É o relatório.

VOTO

Quanto a alegada intempestividade dos embargos, não há como reconhecê-la, haja vista que a Fazenda Pública goza da prerrogativa de vista pessoal dos autos, situação que, no processo eletrônico, demanda, no mínimo, a sua intimação eletrônica, não tendo qualquer validade a intimação realizada através do diário de justiça.

A referida circunstância, inclusive, fora explicada por este relator inúmeras vezes à chefe de secretaria da Turma, que insistia em não realizar a intimação eletrônica da Fazenda Pública para que seu prazo recursal pudesse fluir da sessão de julgamento, sendo que o referido equívoco resta sanado na atualidade.

Dito isso, o
s embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Como se depreende, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

In casu, o embargante alega a existência de omissão acerca de posicionamento novo do STF sobre o tema, proferido na ADI 5.606/ES, em tentativa descabida de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

O acórdão foi categórico ao chamar à atenção para o fato de que a pretensão de cobrança deduzida nestes autos deriva do que restara decidido em Mandado de Segurança, em razão do já conhecido direito de promoção, sendo dispensável qualquer discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n. 10.470/2015.

Ora, o juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pelas partes, podendo limitar-se aqueles considerados decisivos, de modo que descabem embargos declaratórios a pretexto de prequestionamento numérico. Admite-se a motivação implícita, em que a adoção de uma tese incompatível com outra, implica rejeição desta, de forma tácita.

Rememora-se o trecho do voto condutor ao ID 4730158 que, de forma cristalina, abordou a suposta omissão apontada no presente recurso:

“(...) No mérito em si, ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso decorre do fato de que a pretensão de cobrança da recorrida está lastreada na decisão proferida em mandado de segurança, e não na in(constitucionalidade) da norma em questão, não podendo este magistrado ignorar a coisa julgada material. (...)”.

Fato é que, a própria narrativa da petição dos embargos de declaração, deixa claro que o embargante pretende unicamente a rediscussão da matéria. A obscuridade, contradição ou omissão que a lei menciona não se refere à valoração dos fatos e consequências jurídicas de forma diferente do apontado pela parte, mas sim impossibilidade total de compreensão da fundamentação ou dispositivo, o que não se vislumbra no caso concreto.

E digo mais, se ainda assim, o embargante defenda que o acórdão proferido viola entendimento do STF, a oposição do aclaratórios não se presta para o fim de reformar a decisão, quando ausentes qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, como verificado na hipótese.

Considera-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)